Tribunal: STF
Processo: ARE 680723
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 dias. Artigo 317 do Regimento Interno desta Corte. Não conhecimento.



    1. O agravante não observou o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.